Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-71.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001628-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. E. M. S. - CPF: 058.785.741-28 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA RAMOS SODRE JUNIOR - CPF: 005.236.161-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DISPOSTOS NO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O FORNECIMENTO DO FÁRMACO DEVE SE DAR EM OBSERVÂNCIA AO SEU PRINCÍPIO ATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA N. 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 -
Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

3 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, não se verificando, nesses casos, o desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde.

4 -
No caso em análise, verifica-se que a demanda foi distribuída em 14/3/2019, bem como que o fármaco vindicado nos autos, qual seja, o
“TRILEPTAL (OXCABAZEPINA) 6% SUSP 100 ML
”, não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, o que enseja a análise da presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n.106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

5 – Os requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, foram cumpridos.

6 -
Merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do medicamento pelo seu nome comercial (
TRILEPTAL
), isso, porque, o fornecimento do fármaco deve se dar em observância ao seu princípio ativo, e não à marca comercial específica.

7 - A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0001628-71.2019.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT

APELADA: L. E. M. S. (DEFENSORIA PÚBLICA)

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Município de Rondonópolis-MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de caráter de urgência
, proposta pela Apelada em desfavor
do Apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por LUÍSA EDUARDA MATUOKA SODRE, neste ato representado por seu genitor Jeová Ramos Sodré Junior,
impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde da paciente em tela, mediante apresentação de receituário médico que deverá ser atualizado a cada 06 (seis) meses, que por ora corresponde ao fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXICARBAZEPINA) 6% SUSP 100ML, tendo em vista o diagnóstico de OUTRAS CONVULSÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS (CID R 56.8), sob pena de bloqueios de verbas públicas.

Deixo de condenar os Réus nas custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando o valor da causa, bem como amparado no art. 85, § 3°, inciso I do Código de Processo Civil e as jurisprudências abaixo colacionadas,
CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de 10% do valor causa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a título de honorários advocatícios.

(...)

Informo que deixei de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública Estadual.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.
[Destaquei]

É relatado na inicial que, a Requerente, que ao tempo da distribuição da ação possuía apenas seis anos, foi diagnosticada com
outras convulsões não especificadas (CID R 56.8),
que são alterações involuntárias e transitórias da consciência, comportamento, atividade motora e função autonômica por uma atividade cerebral anormal, assim, foi indicado, pela médica que a acompanha, o fármaco
“TRILEPTAL (OXCABAZEPINA) 6% SUSP 100 ML
”, de uso contínuo, para o tratamento de sua enfermidade.

Deste modo, ante a negativa administrativa dos entes públicos em fornecerem a referida medicação, bem como a incapacidade financeira da família da Requerente em custear tal tratamento, foi imprescindível o ajuizamento desta demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos,
concedeu a liminar vindicada no feito
, nos seguintes termos:

Assim, acolho o pedido Ministerial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme requerido na inicial,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, impondo a OBRIGAÇÃO DE FAZER ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, consistente no fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA) 6% SUSP 100ML, a paciente/criança LUÍSA EDUARDA MATUOKA SODRE, tendo em vista o diagnóstico de OUTRAS CONVULSÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS (CID R 56.8).

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Adveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 25592954, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o tratamento vindicado nos autos é de alto custo, e, assim, não é de responsabilidade da municipalidade o seu fornecimento, ante a divisão administrativa de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Aduz, também, que o poder judiciário não pode decidir sobre a responsabilidade da municipalidade em prestar o tratamento de saúde à Requerente, eis que tal matéria não está no seu âmbito de atuação, e a indevida ingerência deste poder acaba por afrontar o princípio da separação dos poderes, bem como o princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de saúde.

Por fim, defende ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A Requerente, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pela
rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, retificando a sentença, tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Município de Rondonópolis interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 25592954, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o tratamento vindicado nos autos é de alto custo, e, assim, não é de responsabilidade da municipalidade o seu fornecimento, ante a divisão administrativa de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo ainda que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Ressalto que, esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1º, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1º, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte,
podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Deste modo, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela municipalidade.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Rondonópolis-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de caráter de urgência, proposta pela Apelada em desfavor
do Apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por LUÍSA EDUARDA MATUOKA SODRE, neste ato representado por seu genitor Jeová Ramos Sodré Junior,
impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde da paciente em tela, mediante apresentação de receituário médico que deverá ser atualizado a cada 06 (seis) meses, que por ora corresponde ao fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXICARBAZEPINA) 6% SUSP 100ML, tendo em vista o diagnóstico de OUTRAS CONVULSÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS (CID R 56.8), sob pena de bloqueios de verbas públicas.

Deixo de condenar os Réus nas custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando o valor da causa, bem como amparado no art. 85, § 3°, inciso I do Código de Processo Civil e as jurisprudências abaixo colacionadas,
CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de 10% do valor causa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a título de honorários advocatícios.

(...)

Informo que deixei de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública Estadual.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.
[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Por oportuno, rememoro que,
ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, não se verificando, nesses casos, o desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada
moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

No caso em análise, verifica-se que a demanda foi distribuída em 14/3/2019, bem como que o fármaco vindicado nos autos, qual seja, o
“TRILEPTAL (OXCABAZEPINA) 6% SUSP 100 ML
”, não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, o que enseja a análise da presença,
cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n.106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS),
a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Neste contexto, ressalto que o fármaco vindicado no feito possui registro na ANVISA, como também que restou demonstrada a incapacidade financeira do genitor da Requerente de arcar com o custo do fármaco prescrito, tendo em vista o seu
demonstrativo de pagamento de salário
, disponível no ID n. 25592474, bem como o custo médio da medicação necessária
continuamente
para o tratamento de saúde da menor (ID n. 25592475).

Ademais, da análise dos documentos anexos nos autos, verifico que está demonstrada a imprescindibilidade da medicação requerida, bem como a ineficácia de qualquer outro medicamento, inclusive aqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, para o tratamento da enfermidade que acomete a Requerente, conforme se pode constatar no documento médico, disponível no ID n. 25592474, o qual reproduzo a seguir, vejamos:

Atesto que a paciente acima, necessita do medicamento Trileptal (urgente) (OXCABAZEPINA) de uso contínuo, NO MOMENTO NÃO PODENDO SER SUBSTITUÍDO POR OUTRA MEDICAÇÃO (...).

Por outro lado, ressalto que merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do medicamento pelo seu nome comercial (
TRILEPTAL
), isso, porque, o fornecimento do fármaco deve se dar em observância ao seu princípio ativo, e não à marca comercial específica.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PEDIDO DE LEITE NEOCATE - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. A Portaria nº 67 de 23 de novembro de 2018 estabeleceu e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e a base de aminoácidos para a criança de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

3. [...]Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99
), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo
. (agr 144671/2014, dra. Vandymara g. r. p. zanolo, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)". 3. Sentença ratificada. Recomendação de fornecimento pela composição química do alimento e, não pelo seu nome comercial.

(N.U 0007395-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2020, publicado no DJE 19/3/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
PRINCÍPIO ATIVO
— LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento, imprescindível ao tratamento de Síndrome de Ehlers-Danlos e Síndrome de hipermobilidade.
Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 1000670-68.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) [Destaquei]

Por fim, destaco que, de fato, é indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, vez que,
com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Assim, constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Inclusive, neste sentido é o entendimento recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade da vaga em UTI atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1004619-98.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, publicado no DJE 19/8/2020)
[Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 80/2014 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
.(
Apelação / Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido.

(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/8/2020, publicado no DJE 16/8/2020)
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis,
apenas para excluir a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
apenas para determinar que o fornecimento do fármaco vindicado no feito seja realizado com base em seu princípio ativo (
OXCABAZEPINA
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020